Tribunal: TJES
Processo: 5005827-60.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005827-60.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CONCEICAO DA SILVA VIEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5005827-60.2023.8.08.0014

Embargante:

Banco BMG S/A

Embargada:

Maria Conceição da Silva Vieira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra o acórdão de id. 1384684, que deu provimento à apelação cível interposta por Maria Conceição da Silva Vieira, reformando a sentença para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente até 30/03/2021 e em dobro após essa data, condenar ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$3.000,00 (três mil reais), e inverter os ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais de id. 14064787, o embargante alega em síntese que o acórdão foi omisso ao não analisar o pedido de compensação dos valores recebidos pela embargada.

Contrarrazões apresentadas no id. 14179097.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ENTREGA DO CARTÃO. NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade quando o recurso enfrenta, de forma clara e específica, os fundamentos da sentença recorrida. 2. É abusiva a prática de converter pedido de empréstimo consignado em contrato de cartão de crédito com desconto mínimo obrigatório em benefício previdenciário, sem que o consumidor tenha ciência clara e inequívoca dessa condição. 3. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no EAREsp 676.608/RS pelo STJ, a repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, observada a ausência de má-fé no período anterior. 4. Configura dano moral a imposição de descontos mensais derivados de contratação abusiva, sobretudo em desfavor de pessoa idosa, impondo-se reparação pecuniária proporcional ao sofrimento experimentado. 5. Recurso provido.

No que se refere ao pedido de compensação de valores, não se verifica omissão, tampouco contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apreciou a questão sob a ótica da nulidade do contrato por vício de consentimento e do direito à devolução em dobro com base na tese firmada no EAREsp 676.608/RS.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.